Tribunal: TCU
Processo: 028.309/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em razão da omissão no dever de prestar contas por parte da empresa Amazon Books & Arts Ltda., referente aos recursos recebidos para execução do Projeto Novos Talentos da Arte Brasileira II, Convênio Pronac 04/4013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada em desfavor da empresa Amazon Books & Arts Ltda. e de seus sócios, Antônio Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim, em razão da não consecução dos objetivos pactuados por intermédio do Projeto Pronac 04-4013, destinado à realização do projeto "Novos Talentos da Arte Brasileira II"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar, para todos os efeitos, revéis os Srs. Antônio Carlos Belini Amorim (CPF XXX.174.398-XX), Felipe Vaz Amorim (CPF XXX.735.101-XX) e a empresa Amazon Books & Arts Ltda. (CNPJ 04.361.294/0001-38), com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19 e 23, inciso III, todos da Lei 8.443/1992, e nos arts. 1o, inciso I; 209, incisos II e III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno TCU, julgar irregulares as contas dos Srs. Antônio Carlos Belini Amorim (CPF XXX.174.398-XX) e Felipe Vaz Amorim (CPF XXX.735.101-XX), e da empresa Amazon Books & Arts Ltda. (CNPJ 04.361.294/0001-38), e condená-los ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor (R$) Data 86.000,00 29/12/2005 54.000,00 29/12/2005 40.000,00 04/08/2006 80.000,00 10/08/2006 Valor atualizado do débito: R$ 955.760,07 (atualizado em 1/7/2020) 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.3.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado por qualquer das responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Secretaria Especial de Cultura e, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para adotar as providências que entender cabíveis.